Tribunal: TJBA
Processo: 8006060-37.2020.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA. AC/VB TRIBUNAL DE JUSTIÇA Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma 5ª Av. do CAB, nº 560 – Centro Administrativo da Bahia. CEP: 41745971 - Salvador/BA Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus nº 8006060-37.2020.8.05.0000, da Comarca de Ilhéus Embargante: Raimundo José dos Santos Fontes Advogado: Dr. Carlos Magno Burgos (OAB/BA: 17.922) Origem: Ação Penal nº. 0500526-13.2019.8.05.0103 Promotora de Justiça: Dra. Cláudia Maria Santos Paranhos Borges de Freitas Procuradora-Geral de Justiça Adjunta: Dra. Wanda Valbiraci Caldas Figueiredo Relatora: Desª. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO COLEGIADA. ACÓRDÃO COMBATIDO QUE EXAMINOU AS QUESTÕES NECESSÁRIAS AO DESLINDE DO FEITO, NO SENTIDO DE DENEGAR A ORDEM À UNANIMIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PONTUAL DOS DEMAIS INTEGRANTES DA TURMA. RECURSO QUE PRETENDE REDISCUTIR QUESTÕES DECIDIDAS PELO COLEGIADO. MATÉRIAS NÃO SUSCETÍVEIS DE DISCUSSÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em suas razões recursais o Embargante, alega desfundamentação do acórdão combatido e omissão na decisão colegiada, porquanto não apontados quaisquer fundamentos que motivaram as razões de decidir dos demais membros que compuseram a turma julgadora, os quais, no seu entender, de forma insuficiente, limitaram-se a acompanhar a proposta de voto apresentada por esta Relatora. 2. Alegações apresentadas nos embargos anteriores, devidamente analisadas e afastadas, conforme vislumbra-se de trecho do voto a seguir destacado: “(...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE ACÓRDÃO OFENDE AO DISPOSTO NO ART. 93, IX DA CF/88. RECURSO QUE PRETENDE REDISCUTIR QUESTÕES DECIDIDAS PELO COLEGIADO. MATÉRIAS NÃO SUSCETÍVEIS DE DISCUSSÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADEQUAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Alegações apresentadas na impetração devidamente analisadas e afastadas conforme vislumbra-se de trecho do voto a seguir destacado: “(...) HABEAS CORPUS. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299, DO CP). PACIENTE DENUNCIADO, NA DATA 04.04.2019, ACUSADO DE TER, REITERADAS VEZES, ENTRE O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS ANOS DE 2001/2015, PRESTADO FALSAS INFORMAÇÕES PERANTE ÓRGÃOS OFICIAIS, COM O OBJETIVO DE LOGRAR ÊXITO NA OBTENÇÃO DE DOCUMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICENÇA AMBIENTAL SEM QUALQUER CORRESPONDÊNCIA COM AS OBRAS QUE ENTÃO EXECUTAVA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, EM RAZÃO DO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO E DA INÉPCIA DA DENÚNCIA. INACOLHIMENTO. DELITO IMPUTADO COM PENA MÁXIMA ABSTRATA DE 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, SE O DOCUMENTO É PARTICULAR. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO TEMPORAL SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS ENTRE A DATA DO ÚLTIMO FATO TÍPICO PERPETRADO (01.06.2015) E DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (08.04.2019). PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INICIAL ACUSATÓRIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS FORMAIS INSERTOS NO ART. 41, DO CPP, DE FORMA A PERMITIR A AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA DA INÉPCIA. PLEITO DE SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA, DESIGNADA PARA O DIA 01.04.2020, PREJUDICADO. REALIZADA ANÁLISE NA MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL DOS AUTOS DA AÇÃO PENAL DE Nº. 0500526-13.2019.8.05.0103, POR MEIO DO SISTEMA SAJ DE PRIMEIRO GRAU, VERIFICA-SE A SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO REDESIGNANDO A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA 14.08.2020. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA, NA PARTE CONHECIDA”. 2. Insurgência recursal que não se encontra voltada a qualquer omissão ou contradição, pois inexistentes, mas, simplesmente, à justiça da decisão colegiada, o que não constitui motivação adequada para provimento dos presentes embargos declaratórios. (...)”. 3. Via de regra e para assegurar a celeridade na prestação jurisdicional, os processos pautados para julgamento, neste Egrégio Tribunal, são votados eletronicamente por integrantes dos respectivos órgãos colegiados, após o relator do feito, disponibilizar, previamente, através do sistema eletrônico, o voto, para conhecimento e análise dos demais desembargadores. Nos casos em que existam pedidos de julgamento presencial, o voto do relator permanece, de igual modo, disponível para os demais desembargadores. Art. 195-A RITJ/BA e arts. 1º e 4º do Decreto Judiciário nº 271 de 28 de abril de 2020. 4. Nos termos do art. 204 do CPC o acórdão corresponde ao julgamento colegiado proferido pelos tribunais. Tratar-se, portanto, de uma decisão tomada a partir do entendimento de todos os membros ou da maioria dos julgadores. 5. Na hipótese em questão, tem-se que a decisão colegiada foi tomada após deliberação acerca de todas as alegações apresentadas pela defesa, e, de forma fundamentada, via argumentos jurídicos, denegou-se, a unanimidade de votos, a ordem de habeas corpus. Demais integrantes da turma julgadora associaram-se ao voto desta Magistrada, encontrando-se as suas razões de decidir no acórdão denegatório. Desnecessária, portanto, a manifestação pontual de cada desembargador. 6. Ausência de motivação adequada para o acolhimento dos presentes embargos declaratórios. Insurgência recursal que não se encontra voltada a qualquer omissão, pois inexistente, mas, que busca a correção de alegados erros de julgamento do acórdão por interpretação diversa, Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus nº 8006060-37.2020.8.05.0000, onde consta como embargante RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS FONTES. Acordam os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.